Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. NÃO ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO PELA PARTE EXEQUENTE. QUITAÇÃO PRESUMIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por presunção de quitação da dívida, diante da ausência de impugnação à alegação de pagamento integral feita pelo executado, aliada à frustração da intimação pessoal da exequente, que não atualizou seu endereço nos autos.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a validade da extinção do cumprimento de sentença pela presunção de quitação do débito, tendo em vista a tentativa frustrada de intimação pessoal da exequente e sua inércia na impugnação dos argumentos do executado.
III. Razões de decidir:
3. Verificou-se que a exequente foi intimada a informar sobre a quitação do débito, mas não foi localizada no endereço constante nos autos. Como não houve atualização do endereço nem manifestação sobre a alegação de pagamento feita pelo executado, presume-se a extinção do feito por quitação tácita, nos termos do artigo 924, II, do CPC e do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
IV. Dispositivo:
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.